Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719169-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JONHSON RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas pelo apelado (IDs 32924554 e 32924555). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator